Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. VERBA.
1. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC e, de acordo com jurisprudência iterativa do STJ, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, mesmo possuindo natureza alimentar, são passíveis de penhora, desde a constrição seja razoável e proporcional e não avilte a dignidade do trabalhador.
2. Contudo, necessária a comprovação de que a parte devedora faz jus a referida verba, uma vez que a penhora deve ser direcionada a patrimônio concreto e não hipotético.
3. Negou-se provimento ao recurso.